Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-67.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000502-67.2017.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: RILDO LUIZ PEREIRA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO EM COMISSÃO. CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1

-
Não cabe aqui analisar a regularidade dos contratos renovados sucessivamente com o Apelante, eis que o período se refere, unicamente, ao exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, regido pelo regime estatutário. Os servidores públicos ocupante de cargos em comissão não são regidos pela CLT, e a sua contratação tem previsão constitucional, não caracterizando violação ao acesso ao serviço público por concurso. O vínculo estabelecido entre o ente público, e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

2

-
Seus titulares, na lição de José dos Santos Carvalho Filho, são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF). Por conseguinte, não há que se falar em nulidade do “contrato” de trabalho e (ou) de percepção do FGTS.

3

-

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA para reformar a sentença apenas no que diz respeito ao recolhimento do FGTS.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta por
RILDO LUIZ PEREIRA

PAMPLONA
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Depreende-se da inicial que RILDO LUIZ PEREIRA PAMPLONA alega que manteve contrato temporário com a administração pública municipal em dois períodos distintos. O primeiro entre 02 de setembro de 2013 até 15 de fevereiro de 2016; e o segundo, entre 15 de fevereiro de 2016 até 03 de outubro de 2016. Quanto ao primeiro período, afirma ter direito ao recebimento no valor de R$8.225,32 (oito mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), pois já recebera um valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Já quanto ao segundo período, alega não ter recebido décimo terceiro salário, bem como férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Além disso, requereu indenização pelo não recolhimento de FGTS durante todo o período em que laborou para a prefeitura municipal de Almeirím/PA.

Inconformado MUNICIPIO DE ALMEIRIM interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese, a nulidade da sentença em razão de julgamento ultra petita, vez que não houve pedido para declaração de nulidade contratual. Sustenta a impossibilidade de pagamento do FGTS em razão de se tratar de vinculo administrativo.

Consta contrarrazões nos presentes autos (Id nº 2430094).

O Ministério Público entendeu por não ser causa que necessite de sua intervenção (Id-Num.

2513315).

E o relatorio.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso e passo a sua análise.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor narra na inicial, que foi contratado para exercer o cargo de Secretário Executivo (cargo de natureza comissionado), e posteriormente o cargo comissionado de Assessor Especial do Prefeito.

Com efeito, a investidura em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público na forma expressa em lei, ressalvada as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, conforme dispõe o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (omissis)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Portanto, não cabe aqui analisar a regularidade dos contratos renovados sucessivamente com o Apelante, eis que o período se refere, unicamente, ao exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, regido pelo regime estatutário. Os servidores públicos ocupante de cargos em comissão não são regidos pela CLT, e a sua contratação tem previsão constitucional, não caracterizando violação ao acesso ao serviço público por concurso. O vínculo estabelecido entre o ente público, e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

Seus titulares, na lição de José dos Santos Carvalho Filho, são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante.

Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF). Por conseguinte, não há que se falar em nulidade do “contrato” de trabalho e (ou) de percepção do FGTS.

A jurisprudência é no sentido de que o servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, é indevido o pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV -SERVIDOR COMISSIONADO E SEM REGISTRO NO SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - CARGO EM COMISSÃO - CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO - FGTS – INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. {...} Não é devido o FGTS e o aviso prévio por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública. (Ap. 77772/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2017, Publicado no DJE 18/9/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL – CARGO COMISSIONADO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT - RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE - PIS – INDEFERIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — ANEXO 14 DA NR 15 — IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a nomeação para o exercício de cargo em comissão de Agente Comunitário de Saúde, estabelece um vínculo regido pelo regime jurídico dos servidores municipais, não há como considerar uma relação trabalhista e, consequentemente, o dever do Município ao depósito do FGTS. (Ap. 110635/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Dessa forma, o Autor não faz jus ao recolhimento do FGTS, porquanto são direitos devidos exclusivamente aos servidores celetistas, vínculo não estabelecido na hipótese dos autos, em que o Requerente/Apelado foi nomeada para ocupar cargos em comissão.

Com base nos fundamentos acima narrados, conheço do presente recurso de apelação e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença apenas no que diz respeito

ao recolhimento do FGTS.

É como voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2019.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATO

Belém, 04/02/2020